Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CONSUMO MEDIANTE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR VALORES INVESTIDOS. LITÍGIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIO EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. NORMA DE INTERPRETAÇÃO ESTRITA.
I. Demanda indenizatória fundada na alegação de captação ilícita de investidores no mercado de consumo por meio de sociedade em conta de participação e de descumprimento da obrigação de ressarcir os valores investidos não se enquadra na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais disposta no artigo 2o da Resolução TJDFT 23/2010.
II. Não traduz litígio genuinamente empresarial, apto a atrair a competência do Juízo Especializado, de interpretação estrita, pretensão indenizatória deduzida por consumidor que imputa a determinadas empresas a prática de atos ilícitos no mercado de consumo.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.